Tribunal: STF
Processo: ADI 386
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA.
ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL (ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).
          NÃO É ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, PARA OS
EFEITOS DO INCISO IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO, A QUE SÓ REUNE
EMPRESAS SEDIDAS NO MESMO ESTADO, NEM A QUE CONGREGA OUTRAS DE APENAS
QUATRO ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
          AÇÃO NÃO CONHECIDA, POR ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM".